Tribunal: TJSP
Processo: 2114115-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Possibilidade, em tese – Deferimento, entretanto, que depende da comprovação de insuficiência de recursos – Hipótese em que não adequadamente comprovada tal situação de fato – Decisão que nega o benefício, mantida, com determinação de que se proceda ao recolhimento no prazo fixado.

Agravo não provido, com determinação.